Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-89.2013.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000054-89.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.258.854-88 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não sendo comprovada a incapacidade laborativa ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há se cogitar o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos n°
0000054-89.2013.811.0078
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo
269, I
, do CPC
/73
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que
apesar do laudo médico desfavorável, a redução de sua capacidade restou comprovada diante da amputação da falange distal do dedo
, razão pela qual faz jus a verba indenizatória do auxílio acidentário, uma vez que despende mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais (ID.
6959897/6959898
).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
6959904
).

Deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria em que o Ministério Público manifestou pela inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta
EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos n°
0000054-89.2013.811.0078
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo
269, I
, do CPC
/73
.

Emerge do autuado que o Apelante ajuizou a presente ação visando a concessão do benefício de auxílio-acidente, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Consoante narrado na exordial, o Apelante percebeu auxílio-doença até
28/04/2009
, em decorrência de lesões resultantes de acidente de
trabalho ocorrido em 28/02/2009 (CAT - ID. 6959815)
, porém teve cessado administrativamente o benefício sem a concessão do auxílio acidente, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do acidente.

Diante da ausência do Apelante à perícia médica designada, os pedidos foram julgados improcedentes, por ausência de provas (ID. 6959846), porém a sentença foi anulada, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, conforme acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID. 6959872).

Retomada a instrução processual, foi realizada perícia médica (ID.

6959884).

O juízo
a quo
, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)
No caso dos autos, para a robustez do convencimento do Juízo, foi determinada a realização de perícia médica, a fim de que se pudesse apurar a existência de lesão consolidadas, bem Como suas implicações no desempenho das atividades Iaborais do requerente.

Em suas conclusões o perito foi claro em afirmar que “periciado não apresenta incapacidade para o trabalho” e ainda responde que “o periciado está exercendo atividade laborativa normal” e arremata de forma incisiva afirmando que não houve a redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, verifica-se que não houve redução da capacidade para o trabalho atual, não atendendo o autor a requisito objetivo da lei, sendo, portanto, o julgamento de improcedência, medida que se impõe.

Posto isso, com fundamento no art. 269, I do CPC, extingue-se o feito com resolução do mérito, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por EDVALDO ALVES DE OLIVEIRA em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS.

Condena-se a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais são arbitrados em R$ 1.000,00(cinco mil reais), bem como das custas processuais.

Intime-se pessoalmente da sentença a Procuradoria do INSS em obediência ao artigo 6°, da Lei n.º 9.028/95.

Após certificar a preclusão da via impugnativa, e o trânsito em julgado da presente decisão, arquive-se.”
(ID.
6959890
).

Insurge-se o apelante, então, apontando que resta evidente o seu direito ao recebimento do auxílio-acidente, uma vez que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, posto que despende mais esforço para o exercício das atividades laborais e contraiu sequelas permanentes.

Sobre o auxílio-acidente, o artigo 86 da Lei n° 8.213/91 ensina:

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Destaquei)

Como se lê, o benefício citado somente será devido se constatado que, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, decorram sequelas que provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o L
audo Oficial (ID. 6959884
), observa-se que:

“(...)
5) Considerações do perito e conclusão

Periciado vítima de acidente de trabalho com perda de falange distal do segundo dedo mão esquerda.

Resposta aos quesitos

(...)

Quesitos médicos unificados do Juízo e INSS.

‘|- O periciando é ou foi portador de doença ou Lesão que possa acarretar incapacidade Iaboral a depender de sua intensidade e grau de evolução’? Em caso afirmativo qual?

R: Sim, Perda de falange distal do Segundo dedo.

(...)

3- A doença ou Lesão de que o periciando é portador 0 torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R: Não.

4- Caso o periciado esteja incapacitado a incapacidade é:

a) Temporária ou permanente? Se temporária, qual! o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade Iaborativa.

b) Total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para atividade habitualmente exercida)?

R: Periciado não apresenta incapacidade para o trabalho.

(...)

11-Caso o periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior a realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho? Em que período?

R: Não.

12- Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao Iongo do tempo?

R: Não.

13- Ha possibilidade de reabilitação profissional? Se positivo, enumerar outras atividades economicamente viáveis que poderiam ser exercidas.

R:
Periciado exercendo atividade Iaborativa normal.
(...)”. (Destaquei)

Desse modo, não se verifica na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que o Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o perito, o Apelante pode continuar trabalh
ando em sua atividade habitual, que, inclusive, exercia à época da perícia médica.

Assim, nada obstante o apelante apresentar sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. 1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão. 3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022